Tribunal: CARF
Processo: 10480.723507/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723507/2011-02
ACÓRDÃO
2201-012.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CACHOOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723507/2011-02
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Nona Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
54.881 (fls. 258/261), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo o crédito tributário em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural própria e da produção rural
adquirida de produtores rurais pessoas físicas, não recolhidas nem declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
Considerou-se no lançamento realizado o enquadramento da empresa no FPAS 744-
2 (cana-açúcar adquirida de terceiros - pessoa física) e 744-8 (comercialização da produção
própria), CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 23400 (Fabricação de álcool),
CNAE-FISCAL 1111901 (Fabricação de aguardente de cana de açúcar), de conformidade com o
Art.4° do Estatuto Social da empresa: "A sociedade tem por objeto social a produção e
comercialização, inclusive importação e exportação de álcool, aguardente e cachaça".
Foram lançados os seguintes Debcads:
- AI 37.336.213-7: referente às remunerações pagas a segurados empregados
identificadas nas folhas de pagamento, nas competências 03/2007 a 09/2007, 12/2007, 13/2007
(13° salário), 02/2008, 04/2008 a 10/2008, 12/2008 e 13/2008 (13° salário).
- AI 37.336.214-5: referente à comercialização da produção própria (conforme art.
22-A da Lei no 8.212/1991) e da produção rural adquirida dos segurados especiais e dos
produtores rurais pessoas físicas (na qualidade de sub-rogado, conforme art. 30, IV da Lei no
8.212/1991), parte patronal.
- AI 37.336.215-3: referente à comercialização da produção própria (conforme art.
22-A da Lei no 8.212/1991) e da produção rural adquirida dos segurados especiais e dos
produtores rurais pessoas físicas (na qualidade de sub-rogado, conforme art. 30, IV da Lei no
8.212/1991), parte do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
As bases de cálculos foram extraídas dos registros contábeis das contas que estão
discriminadas no Anexo "A" do Relatório Fiscal – RF.
- AI 37.336.211-0: referente ao descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, IV e §§ 3o e 5o da Lei 8.212/1991, uma vez que a empresa apresentou Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
- AI 37.336.212-9: referente ao descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, IV e §9o da Lei 8.212/1991, uma vez que a empresa deixou de informar em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os dados cadastrais, todos os
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723507/2011-02
3
fatos geradores de contribuições previdenciárias e demais informações nas competências 01/2007
a 08/2007 e 13/2007.
A empresa autuada apresentou Impugnação, com as seguintes alegações, em suma:
- é ilegal a incidência de juros sobre juros;
- incidirão somente juros sobre o valor do principal não pago no vencimento da
obrigação tributária;
- A taxa Selic engloba juros e correção monetária.
Cita decisão judicial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
JUROS. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. MULTA.
Os juros são calculados pela taxa SELIC, na forma prevista pela legislação, não
havendo a incidência de juros sobre juros.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 17/03/2015, por via postal (A.R. de fl. 268), a
Contribuinte apresentou, em 14/04/2015, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 271/276, repisando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES JUDICIAIS
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723507/2011-02
4
A Recorrente cita decisão judicial. Quanto ao entendimento que consta das
decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser
utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – Taxa Selic
Limita-se a Recorrente a sustentar a ilegalidade da aplicação da taxa de juros Selic,
afirmando tratar-se de capitalização composta (juros sobre juros), assim como englobar juros e
correção monetária.
Não cabe razão à Recorrente.
A decisão de primeira instância não merece reparos. Como bem decidiu a
autoridade julgadora da DRJ, os juros moratórios incidem apenas sobre o valor originário, de
forma simples e não composta. Não há incidência de juros sobre juros como alegado pela
Recorrente.
Destaque-se, ainda, que até a competência 09/2007, no caso da taxa Selic apurada
ser inferior a 1,0%, os juros de mora eram aplicados em 1,0%, de acordo com a regra prevista no §
1o do art. 239 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o qual
foi revogado pelo Decreto no 6.224/2007 (D.O.U de 05/10/2007).
Art.239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
[...]
§1o Os juros de mora previstos no inciso II não serão inferiores a um por cento ao
mês, excetuado o disposto no §8o. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(Revogado pelo Decreto no 6.224, de 2007).
Sobre a incidência de juros de mora pela taxa Selic, temos as seguintes Súmulas
CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.107 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723507/2011-02
5
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Desse modo, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 311
DF CARF MF
Original